Tribunal: TJMT
Processo: 1000033-74.2020.8.11.0006
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000033-74.2020.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), DAYANE FERREIRA LEITE - CPF: 036.782.931-23 (EMBARGADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000033-74.2020.8.11.0006

EMBARGANTE
:
BANCO J. SAFRA S.A.

EMBARGADO
:
DAYANE FERREIRA LEITE

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NÃO INDICAÇÃO DO REMETENTE NO A.R. – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR SUA VINCULAÇÃO AO FEITO – MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO -
RECURSO PROVIDO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –

AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

Não configurada contradição no acórdão embargado que desconstituiu a sentença recorrida e extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão, com amparo no art. 485, IV, do CPC, em razão da não demonstração da constituição em mora do devedor fiduciário, requisito imprescindível para tal desiderato.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que no caso não ocorreu.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000033-74.2020.8.11.0006

EMBARGANTE
:
BANCO J. SAFRA S.A.

EMBARGADO
:
DAYANE FERREIRA LEITE

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos Banco J. Safra S.A. contra o acórdão que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NÃO INDICAÇÃO DO REMETENTE NO A.R. – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR SUA VINCULAÇÃO AO FEITO – MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO -
RECURSO PROVIDO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –

AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

“A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular da Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e o AR juntado aos autos sem identificação do remetente e demais dados que permitam aferir sua vinculação à causa não é instrumento hábil para essa finalidade.”

(TJMT – Apelação Cível n.
1055601 -04.2019.8.11.0041, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 03/06/2020, publicado em 06/06/2020).
”

O Embargante sustenta que há contradição no acórdão recorrido, pois a legislação pertinente ao caso, o Decreto-Lei n. 911/1969, não traz a exigência de que a correspondência enviada ao devedor fiduciário, com o intuito de sua constituição em mora, contenha o nome do remetente e o seu endereço, basta que a Notificação Extrajudicial seja encaminhada ao endereço indicado contrato, o que ocorreu.

Alega que houve a constituição em mora com o envio da carta registrada com AR e recebido pelo devedor fiduciário, e todos os dados faltantes do AR constam da notificação enviada.

Aduz que foi facultado a parte devedora proceder ao pagamento da integralidade do débito pendente, conforme os valores apresentados na inicial, após o cumprimento da liminar, todavia regularmente citada a aqui embargada deixou transcorrer o prazo legal assinalado para tal desiderato, sem qualquer manifestação.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que sanada a contradição apontada e reformado o acórdão impugnado.

CONTRARRAZÕES
: postula pelo desprovimento do recurso e condenação do Embargante na multa no valor de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC (ID 70078972 - pág. 1-3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1000033-74.2020.8.11.0006

EMBARGANTE
:
BANCO J. SAFRA S.A.

EMBARGADO
:
DAYANE FERREIRA LEITE

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos Banco J. Safra S.A. contra o acórdão que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NÃO INDICAÇÃO DO REMETENTE NO A.R. – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR SUA VINCULAÇÃO AO FEITO – MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO -
RECURSO PROVIDO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –

AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

“A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular da Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e o AR juntado aos autos sem identificação do remetente e demais dados que permitam aferir sua vinculação à causa não é instrumento hábil para essa finalidade.”

(TJMT – Apelação Cível n.
1055601 -04.2019.8.11.0041, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 03/06/2020, publicado em 06/06/2020).
”

Para o Embargante o acórdão é contraditório porque a legislação pertinente, no caso o Decreto-Lei n. 911/1969, não traz a exigência de que a correspondência enviada ao devedor fiduciário, com o intuito de sua constituição em mora, contenha o nome do remetente e o seu endereço, basta que a Notificação Extrajudicial seja encaminhada ao endereço indicado contrato, o que ocorreu.

As alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido, porquanto a questão foi debatida e o Colegiado decidiu, à unanimidade,
desconstituir a sentença recorrida e extinguir, sem resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão, com amparo no art. 485, IV, do CPC, em razão da não demonstração da constituição em mora do devedor fiduciário, requisito imprescindível para tal desiderato.

Veja-se que o acórdão impugnado foi claro ao consignar que, n
o caso concreto, a parte a autora, aqui Embargante, trouxe na inicial o AR enviado para o local mencionado na avença e devidamente assinado. No entanto, não há nesse documento nada que revele que de fato esteja vinculado ao feito, sobretudo porque não contém o nome do remetente e o endereço ali consignado não é o da instituição bancária e nem do escritório de advocacia.

Realça-se que, com base em precedentes dessa Câmara, o acórdão pontou que o AR juntado, sem identificação do remetente e demais dados que permitam aferir sua vinculação à causa não é instrumento hábil para instruir Ação de Busca e Apreensão, fundada em alienação fiduciária.

Dessa forma, não se verifica a alegada contradição no acórdão.

Ressalta-se ademais que, conforme o entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada entre as proposições e as conclusões do próprio julgado (...).

Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada.
(EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017).

Portanto, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que no caso não ocorreu.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lançam mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Assim é porque os aclaratórios tem por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

O Embargante, aqui, busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Realça-se, assim, que o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Atente-se que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

Por derradeiro, quanto ao pedido da multa descrita no art
. 1.026 do CPC, sem razão, porquanto não se verifica o alegado caráter protelatório dos Embargos de Declaração.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021